Tribunal: STF
Processo: ARE 1190804
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Cuida-se de recurso extraordinário com agravo, contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assim ementado:
    DIREITO CIVIL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. GUARDA UNILATERAL. GENITOR RESIDENTE DO EXTERIOR. PROTEÇÃO INTEGRAL. INTERESSE SUPERIOR DO MENOR. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. EM.SSÃO DE PASSAPORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Não estando um dos genitores apto ao exercício pleno do poder familiar, será atribuída a guarda unilateral ao outro genitor, que revela melhores condições para exercê-la e mais aptidão para propiciar afeto, saúde, segurança e educação (Art. 1.583, §2°, do Código Civil). II. Inexistindo nos autos qualquer elemento que indique que os filhos se encontram em situação de risco quando do convívio com a mãe, não se justifica a imposição de visitas monitoradas por um profissional ou outro familiar. III. A emissão de passaporte para os filhos é requisito essencial para o exercício da guarda unilateral concedida ao autor que reside no exterior, por se tratar de documento de identificação dos menores necessário à prática de atividades civis. IV. Nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observados os critérios do §3° do art. 20 do CPC/73, na linha do §4° do mesmo dispositivo. V. Deu-se parcial provimento ao recurso do autor. Negou-se provimento ao recurso da ré. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 1°, inc. III; 4°, inc. II; 5°, inc. LV; 6°, caput, 93, inc. IX e 227, caput, da Constituição Federal e, ainda, violação direta à Convenção Internacional Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto n° 6.949/09), em seu art. 23, 1, " b " , 2 e 4.
    O recurso especial paralelamente interposto já foi definitivamente rejeitado pelo STJ. 
    É o relatório.
    Decido:
    Trata-se de recurso extraordinário, tendente à reforma de acórdão que atribuiu ao pai, ora recorrido, a guarda unilateral dos filhos, após dissolução de seu casamento com a mãe dos infantes, considerada inapta ao exercício pleno do poder familiar.
    A insurgência calcada em alegadas violações às normas dos arts. 5º, inc. LV e 93, inc. IX, da Constituição Federal, não vinga, na medida em que, no que concerne à primeira dessas alegações, esta Suprema Corte já reconheceu não se tratar de tema dotado de repercussão geral, no julgamento do ARE nº 748.371-RG, cuja ementa assim dispõe:
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1/8/13).
    Já no que tange à alegada violação da norma do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, esta Suprema Corte de há muito já pacificou o entendimento de que essa regra não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim, que explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10), o que efetivamente ocorreu na hipótese, em que os argumentos apresentados pelas partes foram exaustivamente analisados e ponderados, por ocasião da prolação do acórdão atacado.
    No que concerne às demais alegadas violações, tem-se que não se verificou, no presente caso, acerca dessas, o necessário prequestionamento, nem mesmo depois de interpostos embargos de declaração, fato a inviabilizar o acolhimento da insurgência. Nesse sentido:
    (...) 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das  Súmulas  nºs 282 e 356/STF (...) (ARE nº 1273395-ED-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 29/10/20).
    Ademais, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 
    De fato, em hipótese referentes à guarda de filhos menores, inviável se mostra a análise de eventual violação constitucional, em um apelo extremo como o presente, sem que se proceda à apreciação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, bem assim os fatos e provas dos autos. 
    Sobre o tema, a propósito as seguintes decisões: ARE nº 1.283.962, de minha relatoria, DJe de 11/9/20; ARE nº 1.190.804, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/21 e RE nº 1.065.104, Rel. Luiz Fux, DJe 5/9/17, esse último, assim ementado: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. ALIENAÇÃO PARENTAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. AGRAVO DESPROVIDO.
    Inviável, destarte, a apreciação da insurgência deduzida por meio do apelo extremo ora em análise.
    Ante o exposto, conheço do agravo, para negar seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente